Tribunal: TJSP
Processo: 2309574-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica executada – Insucesso na localização de bens para a satisfação da obrigação – Pretensão de redirecionamento do feito à empresa sucessora, sediada no mesmo endereço, explorando, mediante novo contrato de franquia, o mesmo objeto social –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica executada – Insucesso na localização de bens para a satisfação da obrigação – Pretensão de redirecionamento do feito à empresa sucessora, sediada no mesmo endereço, explorando, mediante novo contrato de franquia, o mesmo objeto social – Conduta fraudulenta caracterizada – Participação do sócio por ocasião da constituição da obrigação – Preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código de Processo Civil – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.